Tribunal: STF
Processo: RHC 230790
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Recurso ordinário em habeas corpus, sem pedido de liminar, interposto por Raphael da Silva Viana, em face de acordão do Superior Tribunal Militar que denegou a ordem no HC nº 7000223-35.2023.7.00.0000/AM.



    Narram os autos que o recorrente responde à Ação Penal Militar (APM) nº 7000231-74.2022.7.12.0012, pela suposta prática do crime capitulado no art. 303, § 2º, do Código Penal Militar, perante o juízo da Auditoria da 12ª Circunscrição Judiciária Militar (CJM).



    Sustenta, em suma, nulidade da ação penal militar, pois: 



    “considerando que o IPM não resguarda o contraditório e a ampla defesa, ele não deve retornar à instrução processual, sendo que no presente caso, durante a inquirição da testemunha ministerial, esta se valeu de elementos da fase preparatória, onde buscou confirmar os fatos contidos nela, sem que fosse observado que a utilização de elementos do inquérito contamina o processo.”



    Ao final, pretende:



    “que o presente Recurso Ordinário em Habeas Corpus seja conhecido e, no mérito, integralmente provido, para que seja reformado totalmente o acórdão do STM no Habeas Corpus nº 7000223-35.2023.7.00.0000, sendo determinada a concessão da ordem de Habeas Corpus, com o fito de que seja decretada a nulidade da prova colhida em audiência, vez que está em desacordo às formalidades legais ao arrepio do contraditório e a ampla defesa.”



    O Ministério Público Federal opinou pelo desprovimento do recurso ordinário.



    É o relatório.Fundamento e decido.



    Transcrevo a ementa do acórdão impugnado:



    “HABEAS CORPUS. PECULATO-FURTO (ART. 303, § 2º, DO CPM). AÇÃO PENAL MILITAR. RATIFICAÇÃO EM JUÍZO DE DEPOIMENTO COLHIDO EM FASE DE INQUÉRITO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. NULIDADE DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO PARA OITIVA DE TESTEMUNHAS. INEXISTÊNCIA. ATO PROCESSUAL REALIZADO SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. NULIDADE ABSOLUTA POR OFENSA AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INEXISTÊNCIA. IMPRESCINDIBILIDADE DA DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO (PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF). DENEGAÇÃO DA ORDEM. DECISÃO UNÂNIME. 



    I - Writ impetrado em face de Decisão do Juiz Federal da Justiça Militar da Auditoria da 12ª CJM, que indeferiu o pleito da Defensoria Pública da União para que fosse decretada a nulidade de prova colhida em audiência, por haver se referido a depoimento prestado na fase investigativa, ao arrepio do contraditório e da ampla defesa. 



    II - O ato judicial impugnado pela Defesa não consistiu unicamente na confirmação das declarações testemunhais, durante a fase inquisitória. Foi facultado às partes o direito de se pronunciar, fazendo perguntas à testemunha, o que de fato ocorreu, configurando, de forma plena, a lisura do ato processual, bem como a observância do devido processo legal, de sorte que não houve cerceamento de defesa capaz de traduzir-se em causa de nulidade, tal como sustentado na impetração em pauta. 



    III - Não se vislumbra, na decisão guerreada, a suposta afronta ao art. 93, IX, da Constituição Federal, uma vez que a manifestação do Magistrado a quo encontra-se devidamente fundamentada, haja vista ter afastado a decretação de nulidade da prova colhida em audiência, com supedâneo na Lei Adjetiva Castrense e em sólida base principiológica, longe, pois, de se constituir em “ato coator”, como objetivado pela defesa.



    IV - Para a decretação da nulidade em tela, necessária, além da devida caracterização do suposto vício de legalidade insanável, a demonstração do prejuízo (pas de nullité sans grief), o que não ocorreu no caso em tela. 



    V - Ordem denegada. Decisão unânime”



    Pelo que há no julgado proferido pelo Superior Tribunal Militar, não se verifica flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, o julgado em questão mostra-se devidamente fundamentado, estando justificado o convencimento formado.



    Com efeito, consoante apontado pelo Ministro Relator em seu voto,



    “A instrução processual dos autos, que deu origem ao presente Habeas Corpus, não evidencia qualquer nulidade, como faz crer a ilustre DPU, em especial no que diz respeito à condução da audiência de instrução para a oitiva das testemunhas arroladas pelo Parquet das Armas, situação fática que ensejou a irresignação defensiva. 



    De fato, por ocasião do depoimento do Sd Ex Samir Gadas de Gois Barbosa, um dos Juízes Militares, buscando esclarecer uma contradição nas versões dos fatos, utilizou-se do testemunho por ele prestado, em sede de Inquérito Policial Militar. Todavia, o que ocorreu não foi um ato de mera ratificação, pela referida testemunha, do seu depoimento na fase pré-processual, pois durante o ato processual foi oportunizado às partes, pela Juíza Federal que conduzia a referida audiência, a formulação de perguntas e reperguntas, faculdade processual da qual se valeu a Defensoria Pública (evento 25, VIDEO2 da APM). 



    Ademais, não se identifica no Remédio Heroico em tela a indicação clara e objetiva do prejuízo, ao qual a Defesa se refere, constando, apenas, de forma genérica e abstrata, a menção à existência de um suposto prejuízo, decorrente da referência ao depoimento prestado pela testemunha, na fase de inquérito.”



    Como visto, foi viabilizado o exercício do efetivo contraditório e ampla defesa ao recorrente, não havendo falar-se em nulidade por cerceamento de defesa com repercussão do vício na ação penal. 



    Ademais, conforme pontou o Ministro Relator no STM não houve comprovação de prejuízo apto a justificar o reconhecimento da alegada nulidade processual.



    Essa compreensão está em consonância com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, consolidada no sentido de que “O reconhecimento de eventual nulidade demanda a efetiva demonstração do prejuízo”. (HC 203382 AgR, Relator(a): Edson Fachin, Segunda Turma, DJe-08-04-2022)



    Perfilhando esse entendimento:



    “EMENTA AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. SUPOSTO VÍCIO OCORRIDO NA INVESTIGAÇÃO PELA POLÍCIA FEDERAL. PEDIDO DE ANULAÇÃO DA AÇÃO PENAL (DECISÃO DE RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E ATOS SUBSEQUENTES). NÃO CONTAMINAÇÃO DA AÇÃO PENAL POR EVENTUAIS VÍCIOS NO INQUÉRITO POLICIAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. DESPROVIMENTO. 



    1. Eventuais vícios existentes no inquérito policial, peça meramente informativa, não contaminam a ação penal. 



    2. É nula a condenação baseada apenas em provas produzidas na fase pré-processual, nos termos do art. 155 do Código de Processo Penal. 



    3. Não vislumbro demonstrado nos autos que a condenação da paciente tenha sido fundamentada exclusivamente com base nos elementos informativos do inquérito que tramitou na Polícia Federal. 



    4. O reconhecimento de nulidade exige demonstração do prejuízo, não sendo suficiente mera presunção, a teor do art. 563 do Código de Processo Penal, o que não ocorreu neste caso. Precedentes. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.(HC 173814 AgR, Relator(a): NUNES MARQUES, Segunda Turma, julgado em 17/08/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-190 DIVULG 22-09-2021 PUBLIC 23-09-2021)



    EMENTA AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. ADITAMENTO À DENÚNCIA. NULIDADE: INEXISTÊNCIA. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO: INOCORRÊNCIA. CONSENTIMENTO DO MORADOR. FUNDADAS RAZÕES PARA INGRESSO DOS POLICIAIS. FLAGRANTE DELITO. 



    1. A disciplina normativa das nulidades no sistema jurídico brasileiro é regida pelo postulado básico “pas de nullité sans grief”. Uma vez oportunizados o contraditório e a ampla defesa após o aditamento à denúncia, não se vislumbra prejuízo à defesa. Precedentes. 2. Não há que se falar em ilegalidade no ingresso dos policiais no domicílio do agravante, uma vez assentado pelas instâncias antecedentes terem havido fundadas razões e ter sido realizado mediante seu consentimento. A conclusão adotada está em harmonia com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, exigindo incabível revolvimento fático-probatório para alcançar conclusão diversa. 3. Inexiste, ainda, constrangimento ilegal diante da configuração de flagrante delito, por ser permanente o crime de tráfico de drogas. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.(HC 215049 AgR, Relator(a): ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, julgado em 13/12/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 09-01-2023 PUBLIC 10-01-2023)” (grifo nosso)



    .



    Aliás, é pacífica a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que 



    “os elementos do inquérito podem influir no formação do livre convencimento do juiz para a decisão da causa quando complementam outros indícios e provas que passam pelo crivo do contraditório em juízo” (RE nº 425.734-AgR/MG, Segunda Turma, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJ de 28/10/05; HC nº 103.092/RJ, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 4/5/12; HC nº 114.592/MT, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 26/3/13; HC nº 119.315/MG, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 13/11/14).



    Como destacado no RE nº 425.734-AgR/MG, já referido, 



    “(...) não se pode desprezar, como elemento válido e aceitável de convicção, a prova colhida na fase inquisitorial, desde que esta encontre respaldo em outros elementos idôneos, levantados sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, de modo a integrar e a fortalecer o quadro probatório, como na hipótese em tela”.



    No RHC nº 118.516/SC, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 12/5/14, assentou-se que 



    “o livre convencimento do juiz pode decorrer das informações colhidas durante o inquérito policial, nas hipóteses em que complementam provas que passaram pelo crivo do contraditório na fase judicial, bem como quando não são infirmadas por outras provas colhidas em juízo”.



    Digno de registro, ainda, o HC nº 105.837/RS, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 23/5/12, onde se decidiu que 



    “o art. 155 do Código de Processo Penal não impede que o juiz, para a formação de sua livre convicção, considere elementos informativos colhidos na fase de investigação criminal, mas apenas que a condenação se fundamente exclusivamente em prova da espécie”.



    Ainda que assim não fosse, é inviável a utilização do habeas corpus para se revolver o contexto fático-probatório e glosar os elementos de prova que tenham amparado a conclusão da instância ordinária.



    Nesse sentido: RHC nº 105.150, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 4/5/12; RHC nº 121.092/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 12/5/14; HC nº 118.602/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 11/3/14; e o HC nº 111.398/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 3/5/12.



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente recurso ordinário.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de agosto de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente